Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004753-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES - CPF: 444.275.579-53 (AGRAVANTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que deferiu efeito suspensivo para afastar multa cominatória fixada em cumprimento de sentença e substituí-la por bloqueio judicial de verbas públicas, mantendo a obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico em favor da agravante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é medida adequada e eficaz para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde; (ii) estabelecer se é legítima sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas públicas como meio mais eficaz de concretização do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória revela baixa eficácia prática quando o descumprimento decorre de entraves estruturais e administrativos do sistema público de saúde, não assegurando a satisfação do direito material.

A imposição de astreintes, nesses casos, tende a gerar apenas ônus financeiro ao erário, dissociado da efetiva concretização da prestação de saúde.

O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida com correlação direta com o cumprimento da obrigação, viabilizando de forma imediata os recursos necessários à realização do procedimento médico.

Os arts. 536 e 537 do CPC autorizam a adoção de medidas executivas mais adequadas e eficazes, devendo o magistrado privilegiar aquelas que assegurem resultado prático equivalente ao adimplemento.

O Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a priorização do bloqueio de valores, reservando a multa como medida subsidiária (ultima ratio).

A substituição da multa não configura proteção insuficiente, mas concretiza de forma mais eficiente o direito fundamental à saúde, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, podendo ser revista ou afastada quando inadequada ou desproporcional ao caso concreto, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado quando se mostrar meio mais eficaz à concretização da obrigação, em detrimento da multa cominatória.

A multa cominatória pode ser afastada ou substituída quando se revelar ineficaz ou desproporcional, especialmente diante de entraves estruturais da Administração Pública.

A adoção de medida executiva com maior efetividade prática não configura violação ao direito fundamental à saúde, mas concretiza sua realização em tempo razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537, §1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Regimental Cível no 1038636-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARINALVA SOUSA DA SILVA GONÇALVES contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004753-92.2026.8.11.0000, por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a multa cominatória fixada no cumprimento de sentença e determinar sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas, mantendo-se, contudo, a obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico em favor da agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que parte de premissa equivocada ao considerar ineficaz a multa cominatória.

Afirma que a persistência do descumprimento da ordem judicial não evidencia a inutilidade da medida, mas, ao revés, demonstra a resistência do ente público, circunstância que reforça a necessidade de manutenção das astreintes como instrumento de coerção.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, como forma de assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Defende, ainda, que o bloqueio de verbas públicas, embora útil, não se mostra suficiente quando aplicado de forma isolada, por possuir natureza sub-rogatória, limitada à garantia de recursos financeiros, ao passo que a multa cominatória exerce função coercitiva direta sobre o devedor.

Sustenta, assim, que tais medidas não são excludentes, mas complementares, devendo ser admitida sua cumulação para assegurar a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Acrescenta que a decisão agravada conferiu interpretação restritiva ao Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o qual não veda a utilização simultânea das medidas.

Ressalta, outrossim, que a exclusão da multa implica violação aos princípios da máxima efetividade da jurisdição e da vedação à proteção insuficiente, sobretudo diante da gravidade do seu estado de saúde, marcado por quadro clínico severo e necessidade urgente de intervenção cirúrgica, não podendo o Poder Judiciário adotar postura que favoreça a inércia estatal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de restabelecer a multa cominatória, inclusive com possibilidade de cumulação com o bloqueio de verbas públicas.

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada.

Sustenta, em síntese, que a aplicação de multa cominatória contra o ente público não se mostra adequada no caso concreto, porquanto o eventual descumprimento da obrigação decorre de entraves estruturais e administrativos inerentes à gestão do sistema público de saúde, e não de resistência injustificada. Argumenta que, nesse contexto, a multa revela-se medida ineficaz para a satisfação do direito material, servindo apenas para impor ônus financeiro ao erário, em detrimento da coletividade.

Aduz que o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e célere para assegurar o cumprimento da obrigação, por permitir a imediata viabilização do tratamento necessário, além de se mostrar menos onerosa, em consonância com os princípios da eficiência e da menor onerosidade. Invoca o Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, no sentido de que a multa deve ser adotada apenas como medida subsidiária, bem como colaciona precedentes jurisprudenciais que admitem a substituição das astreintes por mecanismos mais efetivos.

Sustenta, ainda, que a multa cominatória possui natureza meramente coercitiva e pode ser revista ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente quando se revelar excessiva ou desnecessária, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a integral manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto por MARINALVA SOUSA DA SILVA GONÇALVES contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004753-92.2026.8.11.0000, por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a multa cominatória fixada no cumprimento de sentença e determinar sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas, mantendo-se, contudo, a obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico em favor da agravante
.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da adequação da decisão monocrática que, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, afastou a multa cominatória fixada na origem e determinou sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas públicas, como medida mais eficaz à concretização do direito à saúde da agravante.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo reconhecido, de forma fundamentada, a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No tocante à alegação da agravante de que a multa cominatória seria indispensável para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, não lhe assiste razão.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, “o próprio Juízo de origem reconheceu que a decisão anterior não foi efetivamente cumprida pelo Estado, circunstância que, longe de justificar a manutenção de astreintes elevadas, evidencia a sua baixa eficácia prática no caso concreto”. Tal premissa, ao contrário do que sustenta a agravante, não representa inversão da lógica processual, mas sim constatação empírica da inadequação da medida diante da realidade fática dos autos.

Com efeito, em demandas estruturais envolvendo o fornecimento de serviços de saúde, o descumprimento de ordens judiciais, via de regra, não decorre de simples resistência voluntária do gestor público, mas de entraves administrativos e operacionais inerentes à própria organização do sistema público de saúde, circunstância igualmente reconhecida na decisão impugnada ao consignar que, “em demandas estruturais de saúde pública, nas quais o descumprimento decorre de entraves administrativos e operacionais, a multa diária tende a se converter em ônus financeiro dissociado da efetiva satisfação do direito material”.

Nesse contexto, revela-se inadequada a manutenção de astreintes elevadas, na medida em que tais penalidades não se mostram aptas a assegurar, de forma concreta e imediata, a realização do procedimento cirúrgico necessário, podendo, ao revés, implicar apenas a imposição de encargos financeiros ao erário, sem qualquer utilidade prática para a parte agravante.

De igual modo, não prospera a tese de que o bloqueio judicial de verbas públicas seria medida insuficiente ou incompatível com a natureza da obrigação.

A decisão agravada foi clara ao consignar que “os arts. 536 e 537 do CPC autorizam o magistrado a adotar medidas coercitivas adequadas à efetivação da tutela, devendo-se prestigiar aquelas que guardem relação direta com o cumprimento da obrigação”, concluindo, com acerto, que “o bloqueio judicial de verbas públicas [...] revela-se meio mais gravoso e, ao mesmo tempo, mais eficaz, pois direciona a constrição patrimonial à concreta viabilização da prestação de saúde devida”.

Ou seja, ao contrário da multa cominatória, que atua de forma indireta e eventual, o bloqueio de valores apresenta correlação imediata com a satisfação do direito material, permitindo a pronta disponibilização dos recursos necessários à realização do procedimento médico, inclusive na rede privada, se necessário.

Também não merece acolhida a alegação de interpretação equivocada do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. A decisão agravada, ao invocá-lo, o fez em consonância com sua finalidade, destacando que “não havendo cumprimento da ordem judicial, deve-se priorizar o bloqueio de valores, reservando-se a multa cominatória como medida de última ratio”, orientação que se harmoniza com os princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a substituição da multa pelo bloqueio judicial não implica qualquer esvaziamento da tutela jurisdicional, tampouco configura proteção insuficiente. Ao contrário, a medida adotada revela-se mais apta a assegurar, em tempo razoável, a concretização do direito fundamental à saúde, evitando a produção de efeitos financeiros potencialmente irreversíveis sem utilidade prática.

Nesse sentido, a própria decisão agravada consignou que a suspensão da multa se impunha “a fim de evitar a produção de efeitos financeiros potencialmente irreversíveis, sem utilidade concreta para a satisfação do direito da parte agravada”, reforçando o caráter instrumental e não punitivo das medidas executivas.

Por fim, cumpre ressaltar que a multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, possui natureza eminentemente coercitiva e acessória, podendo ser revista, reduzida ou mesmo afastada sempre que se mostrar inadequada ou desproporcional ao caso concreto, como verificado na hipótese.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE PEDIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a transferência de paciente pediátrica para unidade hospitalar de referência em hematologia, sob pena de multa diária de R$ 5 .000,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se, em caso de descumprimento de ordem judicial para transferência hospitalar de paciente com doença do sangue e dos órgãos hematopoiéticos, é mais adequada a fixação de multa diária ou sua substituição pelo bloqueio judicial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público, em casos de descumprimento de ordens judiciais relacionadas à saúde pública, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

4. O Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece expressamente que, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz efetuará preferencialmente bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.

5. A substituição da multa diária pelo bloqueio judicial não representa enfraquecimento da tutela jurisdicional, mas sim a adoção de mecanismo que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa .

6. No caso concreto, a eficácia da medida satisfativa foi demonstrada pela informação de que a parte autora foi devidamente atendida por meio de bloqueio judicial, com a realização do atendimento no Hospital FEMINA.
7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal, pois a decisão colegiada absorve e supera a manifestação unipessoal anterior .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.
1 . Em ações que versam sobre o direito à saúde, o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público, devendo ser preferido à imposição de multa diária.
2. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática anterior, em razão da perda superveniente do objeto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 497, 536 e 537; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 7.603/2001, art. 3o, I .
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018; TJMT, N.U 0000348-37.2016 .8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018; TJMT, NU 1001069-79.2019 .8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10386366420258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)”.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada e alinhada aos princípios que regem a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde pública, não havendo fundamento idôneo para sua reforma.

Assim, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo no Agravo de Instrumento, afastando a multa cominatória fixada na origem e determinando sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas públicas, como medida mais adequada à efetivação do direito à saúde, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026